Tribunal: TJPA
Processo: 0812509-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812509-55.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAILAN TELES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL PRESENCIAL NA FASE INVESTIGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

Na espécie, o reconhecimento pessoal do acusado é nulo, visto que realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Destarte, a manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença recorrida, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, Railan Teles Pinto foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (ID 15905450).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, sob o argumento de suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 15905458).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou que as provas constantes nos autos não são cabais para ensejar a condenação do acusado. Além disso, aduziu que a única prova que poderia relacionar o acusado ao delito são os depoimentos das pessoas que trabalhavam no estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, porém não foi realizado reconhecimento pessoal capaz de permitir um mínimo de segurança sobre a autoria do delito, pugnando, ao fim, pela manutenção da sentença absolutória (ID 15905472).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 17558618).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, constando na exordial acusatória que o fato ocorreu no dia 14/07/2022, por volta das 19h56m, em um estabelecimento comercial, tendo o agente criminoso chegado ao local em uma motocicleta usando capacete, coagido o funcionário da loja com uma arma de fogo e subtraído dois notebooks e mais quatro aparelhos celulares que estavam na vitrine (ID 15905386).

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando na sentença o seguinte:

“A peculiaridade do caso em análise é que embora o sistema de rastreamento dos bens subtraídos tenha indicado uma localização onde estes estariam, nada foi encontrado na posse do acusado.

Também não foram apreendidos em poder do acusado o capacete que ele teria usado durante o assalto e tampouco a arma de fogo.

A testemunha Edson Matheus Marques da Silva, que foi o único policial que participou diretamente da prisão do acusado, informou ao juízo que o acusado foi avistado em uma cisterna e pediram para ele descer, que um policial foi até a cisterna, mas nada foi encontrado no local e tampouco em poder do acusado.

Assim, a única prova que poderia relacionar o acusado ao delito são os depoimentos das pessoas que trabalhavam na Lojas Americanas, mas não foi feito o reconhecimento de pessoas com o necessário rigor para permitir um mínimo de segurança sobre a autoria do delito.

A propósito de tal meio de prova, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 484, de 19 de dezembro de 2022, que “Estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário”, e reconheceu nos considerandos “que o reconhecimento de pessoas equivocado é uma das principais causas de erro judiciário, conforme demonstrado por ampla produção científica, nacional e internacional, que indica a existência de diversos fatores sensíveis no procedimento de reconhecimento” e “o alto potencial de identificações incorretas decorrentes de práticas que ignoram a necessidade de preservação da memória de vítimas e testemunhas”

[...]

Analisando os autos, não verifiquei o rigor necessário para um mínimo de segurança que possa comprovar a autoria do crime de roubo, pois não foi feito auto de reconhecimento, mas apenas a afirmação das duas pessoas que trabalhavam na Lojas Americanas no próprio termo de declarações prestadas à autoridade policial.

No interrogatório o acusado negou a autoria do delito [...]

O fato é que, instruído o processo, permanece dúvida razoável sobre a autoria do delito, e registro que não consta dos autos o vídeo do momento do crime, o auto de apreensão e exibição da motocicleta supostamente abandonada pelo assaltante no local do crime e tampouco boletim de ocorrência sobre eventual conduta do acusado de constranger uma pessoa a levá-lo até o condomínio que residia.

Tais questões permaneceram insolúveis, assim como a não localização de capacete, arma de fogo ou dos bens subtraídos em poder do acusado, de sorte que a autoria delitiva permanece permeada por dúvidas que não autorizam o decreto condenatório.

Posto isso, com base no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado RAILAN TELES PINTO da acusação formulada na denúncia. (ID 15905450, Pág. 4-6).

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelado praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limita à palavra de duas pessoas que trabalhavam no estabelecimento comercial, tendo estas reconhecido o apelado como o agente criminoso que praticou o roubo sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

A esse respeito, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Destarte, considerando que, na espécie, não há outros elementos probatórios que conduzam à certeza da autoria delitiva imputada ao apelado, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,

HC n. 769.783/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Portanto, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024